Tribunal: TJSP
Processo: 3010493-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS PROCESSUAIS. INTIMAÇÕES VIA PORTAL ELETRÔNICO. REEMBOLSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que determinou o recolhimento das despesas referentes às intimações via portal eletrônico.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a Fazenda Pública é

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS PROCESSUAIS. INTIMAÇÕES VIA PORTAL ELETRÔNICO. REEMBOLSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que determinou o recolhimento das despesas referentes às intimações via portal eletrônico.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a Fazenda Pública é obrigada a ressarcir as despesas referentes às intimações pelo portal eletrônico, custeadas pelo Fundo Especial de Despesas do Tribunal de Justiça.

III. Razões de Decidir
3. O Código de Processo Civil estabelece que as despesas dos atos processuais devem ser pagas pela parte vencida.
4. As despesas postais com citações e intimações pelo portal eletrônico não se incluem no conceito de taxa judiciária, portanto, não estão inseridas na prerrogativa de isenção concedida à Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. As despesas com intimações via portal eletrônico não têm natureza de taxa judiciária. 2. O Estado de São Paulo não está isento do pagamento dessas despesas.